Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENTE DISTRITAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Nos termos da tese fixada no Tema no 1.002 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005/RJ), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”
2. Recurso conhecido e provido.